Tribunal: TJSP
Processo: 1009395-46.2014.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
COMPETÊNCIA INTERNA - Suscitação de dúvida – Ação de obrigação de fazer c.c. reparação de danos materiais – Contrato de prestação de serviços para construção de galpão industrial - Matéria cuja competência é comum das Subseções de Direito Privado II e III – Art. 5o, § 1o, da Resolução no 623/2013 - Suscitado conflito de competência, com encaminhamento ao Presidente da Seção Direito Privado -

Ementa:

COMPETÊNCIA INTERNA - Suscitação de dúvida – Ação de obrigação de fazer c.c. reparação de danos materiais – Contrato de prestação de serviços para construção de galpão industrial - Matéria cuja competência é comum das Subseções de Direito Privado II e III – Art. 5o, § 1o, da Resolução no 623/2013 - Suscitado conflito de competência, com encaminhamento ao Presidente da Seção Direito Privado - Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000967037
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1009395-46.2014.8.26.0248, da Comarca de Indaiatuba, em que é apelante
BERKEL S.A., é apelado INDUSTRIAL BRASIL INDÚSTRIA, COMÉRCIO,
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE ESTRUTURAS LTDA EPP.
ACORDAM, em 38a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SPENCER
ALMEIDA FERREIRA (Presidente) E CARLOS GOLDMAN.
São Paulo, 25 de novembro de 2020
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1009395-46.2014.8.26.0248
Comarca: Indaiatuba 1a Vara Cível
Apelante: Berkel S.A.
Apelada: Industrial Brasil Indústria, Comércio, Importação e
Exportação de Estruturas Ltda - EPP
Juíza de Direito: Patrícia Bueno Scivittaro
Voto no 40665
COMPETÊNCIA INTERNA - Suscitação de dúvida

Ação de obrigação de fazer c.c. reparação de danos
materiais
Contrato de prestação de serviços para
construção de galpão industrial - Matéria cuja competência
é comum das Subseções de Direito Privado II e III Art.
5o, § 1o, da Resolução no 623/2013 - Suscitado conflito de
competência, com encaminhamento ao Presidente da Seção
Direito Privado - Recurso não conhecido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença
proferida em 13 de agosto de 2019 (fls. 90/91), de relatório adotado, que julgou
parcialmente procedente a ação de obrigação de fazer c.c reparação de danos
materiais e improcedente o pedido reconvencional, conforme o seguinte dispositivo:
“Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na
lide principal tão somente para tornar definitiva a decisão de antecipação de tutela
de fls. 84. Dada a sucumbência recíproca, cada parte arcará com o pagamento de
50% das custas e despesas processuais e no pagamento de honorários advocatícios
que fixo, por equidade, em R$3.000,00, que deverá ser pago por uma parte ao
advogado da parte adversa; ao passo que JULGO IMPROCEDENTE o pedido
reconvencional, condenando a ré-reconvinte a pagar as custas e despesas
processuais que a lide secundária deu causa, além de honorários advocatícios ao
advogado da parte autora-reconvinda, que arbitro em R$1.500,00”.
Razões do recurso às fls. 601/609.
Contrarrazões às fls. 616/624.
O recurso foi distribuído originariamente à 33a Câmara de
Direito Privado, sendo relator o eminente Des. Luiz Eurico (fl. 625).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Foi determinada a redistribuição do recurso pelo acórdão de
fls. 634/637, ao fundamento de que a ação estava fundada em contrato de transporte.
Valor atribuído à causa em 27/11/2014: R$ 1.100.00,00 (fl.
18).
É o relatório.
Conforme se observa dos autos, o eminente Des. Luiz
Eurico, da Colenda 33a Câmara de Direito Privado, para o qual foi primeiramente
distribuído o recurso, declinou da competência para este Órgão Fracionário, por
entender que a matéria objeto da lide decorre de ação fundada em contrato de
transporte.
Sabe-se, pois, que a competência interna deste Tribunal de
Justiça firma-se pelo exame da causa de pedir e pedidos contidos na petição inicial.
No entanto, em que pese a fundamentação do acórdão,
entende-se que a ação não está fundada em contrato de transporte, mas sim contrato
de prestação de serviços, que tem por objeto a construção de um galpão industrial,
ressaltando-se que a forma de transporte dos materiais de construção é uma das
obrigações que dele irradia.
Portanto, nos termos do art. 5o, § 1o, da Resolução no
623/2013, está estabelecido que é da competência comum das Subseções de Direito
Privado II e III o julgamento das ações que versem sobre prestação de serviços.
Entende-se, assim, que o recurso deve ser remetido à 33a
Câmara de Direito Privado, para o qual foi distribuído originariamente.
Ante o exposto, com a mais respeitosa vênia, não se
conhece do recurso e suscita-se conflito de competência, com remessa dos autos
ao Presidente da Seção do Direito Privado.
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
Relator